Tribunal: TJDFT
Processo: 0708806-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
D E S P A C H O Em atenção ao disposto nos arts. 9o, 10 e 932, III, do CPC[1], faculto à agravante oportunidade para, querendo, se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a tempestividade do agravo de instrumento interposto em 24/3/2021, porquanto a r. decisão que indeferiu o pedido de inclusão do nome do agravado no cadastro de inadimplentes (Id 84632830 do processo de referência) foi disponibilizada no DJe em 26/2/2021, conforme certificado no Id 84856436 do processo de referência. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, mas devidamente certificado, faça-se nova conclusão para admissibilidade do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 28 de março de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;